Tribunal: TJSP
Processo: 1028587-79.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva Civil Pública julgada pelo juiz da 40a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Trânsito em julgado (temas 515 e 877). Legitimidade passiva, citação, coisa julgada, verba honorária. Ausência de questionamento no acórdão

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva Civil Pública julgada pelo juiz da 40a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Trânsito em julgado (temas 515 e 877). Legitimidade passiva, citação, coisa julgada, verba honorária. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1028587-79.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida, e deram por
prejudicado
o
pedido
de
agregação
de
efeito
suspensivo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028587-79.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1028587-79.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 27.948
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0242449-39.2007.8.26.0100).
Prazo
prescricional
quinquenal.
Termo
inicial.
Trânsito em julgado (temas 515 e 877).
Legitimidade passiva, citação, coisa julgada,
verba honorária. Ausência de questionamento
no
acórdão
recorrido.
Inviabilidade
de
apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
na
parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a inaplicabilidade da tese firmada no precedente
repetitivo. Assinala a violação aos princípios da
segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa.
Pontua a ofensa aos arts. 199, I e 202 do CC; arts.
17, 85, 240, 485, VI, 502 e 1.033 do CPC e art. 10, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028587-79.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
3
2o da Lei 6.8991/1981, pugnando pela concessão de
efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional
para
o
ajuizamento
do
cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028587-79.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
4
individual de sentença proferida em ação civil pública
é de cinco anos, contados do seu trânsito em julgado,
independentemente da medida prevista no art. 94 do
Código de Defesa do Consumidor. No voto vencedor, o
Ministro Og Fernandes ponderou: “Referido normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia da
propositura da ação coletiva, para que eventuais
interessados possam intervir no processo ou acompanhar
seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à
divulgação
do
resultado
do
julgamento.
Logo,
a
invocação do art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução singular” (REsp 1.388.0000/PR,
DJe 12.4.2016). Confira-se a fls. 142/145.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
80/84) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela prescrição do presente
cumprimento individual de sentença, conforme se infere
do seguinte trecho: “Desta forma, restou configurada a
prescrição, pois a r. sentença proferida na ação
coletiva transitou em julgado aos 15 de abril de 2010,
e a parte autora ajuizou a presente execução
individual em desacordo, portanto, com o artigo 132, §
3o, do Código Civil ('Os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência'), sendo
que, nos termos do artigo 132, caput, do Código Civil,
os
prazos
prescricionais
devem
ser
computados
excluindo-se o dia do começo, porém incluído o do
vencimento” (fls. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028587-79.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
5
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Os fatos alegados pelo recorrente para
justificar
a
sua
inércia
não
configuram
causas
interruptivas ou suspensivas da prescrição, visto que
não previstos nos artigos 199, I e 202 do Código
Civil. Na verdade, as alegações buscam a prevalência
de tese já rejeitada no julgamento do paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De resto, a análise do disposto nos arts.
17, 85, 240, 485, VI, 502 e 1.033 do CPC e art. 10, §
2o da Lei 6.8991/1981 não foi objeto do acórdão
hostilizado e desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida, e dou por prejudicado o
pedido de agregação de efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO